Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OCORRÊNCIA. EXAME DE DNA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação declaratória de negativa de paternidade cumulada com modificação do registro de nascimento civil. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Sustenta que o apelado não se desincumbiu do seu ônus de comprovar de forma inequívoca a existência de erro ou outra espécie de vício de consentimento no momento do registro da criança que justifique a retificação do registro de nascimento do apelante. Afirma que, pela prova oral colhida nos autos, há vínculo socioafetivo entre as partes uma vez que o apelante se sentia como filho do apelado, bem como, era conhecido por todos como tal.

2. Cinge-se a hipótese dos autos à análise da possibilidade de alterar registro de nascimento, ao fundamento de que o autor teria efetuado o respectivo registro porque manteve relacionamento amoroso com a mãe do réu em período contemporâneo ao seu nascimento, o que o fez acreditar ser o pai biológico, somente descobrindo que não o era posteriormente. 2.1. Cabe ressaltar que, ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro (art. 1.604 do CC).

3. Do depoimento das partes e dos informantes, extrai-se que o autor acreditava ser pai biológico do réu, devido ao fato de que mantinha relacionamento com a genitora em período contemporâneo ao seu nascimento. Assim, quando o requerido contava com apenas um mês de vida, o requerente o trouxe para Brasília deixando-o aos cuidados da avó paterna. 3.1. O exame de DNA feito por laboratório é conclusivo no sentido de que o perfil genético não é compatível com a paternidade biológica. 3.2. O autor incorreu em erro ao registrar o réu como filho, portanto, resta a perquirição acerca da eventual inexistência de vínculo socioafetivo entre as partes, apta a desconstituir o fato jurídico da perfilhação, em razão de vício de consentimento pelo pai registral.

4. Não há paternidade socioafetiva se o suposto pai, iludido pela mãe, fez o registro de nascimento da criança acreditando que essa era seu filho, sobretudo se inexistiu convivência por tempo suficiente para que haja afeto entre ambos. 4.1. Para se reconhecer a paternidade socioafetiva, imprescindível a convivência por tempo suficiente para que haja afeto entre pai e filho, de forma que o filho seja tratado como tal, criado e educado pelo pai.

5. No presente caso verifica-se que não há qualquer vínculo afetivo entre o apelante e o apelado. O próprio apelante afirmou em audiência que nunca morou com o autor e que foi criado pela avó paterna. Ressaltou, ainda, que o autor o abandonou, deixando-o com a avó que o criou e nunca ajudou financeiramente. Asseverou que o autor nunca participou de nenhuma festividade e que jamais viajaram juntos. 5.1. O informante, irmão do autor, alegou que o apelante não mantinha relação de irmão com os demais filhos do requerente. Os demais informantes, irmãos do autor, corroboraram as informações acima transcritas. 5.2. Restou demonstrado, através dos depoimentos que ainda que o apelante tenha estabelecido um convívio com a avó paterna, seu relacionamento com o pai não foi calcado em um forte convívio familiar e social.

6. Precedente: “(...) Se, à época da realização do registro de nascimento, a filiação foi declarada tão somente com base nas afirmativas feitas pela genitora do menor, que induziram o declarante a acreditar ser o pai da criança, é possível questionar a paternidade em ação negatória, com base em vício de consentimento. 2. Se o vínculo biológico foi afastado por prova genética (exame de DNA) e, por depoimentos, comprovou-se a ausência de vínculo afetivo entre o declarante e o menor, não há como manter filiação em desacordo com a realidade. 3. Nas ações de estado, prevalece o princípio da verdade real, que deve ser afastado apenas em circunstâncias particulares e especiais, considerando-se o caso concreto. 4. Recurso especial desprovido.” (REsp 1362557 / DF, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje: 09/12/2014).

7. Honorários de sucumbência majorados de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, de R$ 2.500,00 para R$ 2.700,00 ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

8. Apelo improvido.